Tribunal: CARF
Processo: 14120.720036/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.720036/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.781 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
HENRIQUE MOREIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
LANÇAMENTO. REGÊNCIA PELA LEI VIGENTE À DATA DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o procedimento fiscal
obedece ao princípio da legalidade, sendo prestadas as informações necessárias
ao sujeito passivo para que este exerça o seu direito à defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES. BASE DE
CÁLCULO.
A contribuição devida pelo produtor rural pessoa física incide sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.720036/2019-70
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720036/2019-70

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Diogo Cristian Denny,
Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10.69.161 (e-fls.
93 a 100), que julgou o inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL – AIOP, CEI no 51.226.21725/83. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2017
LANÇAMENTO. REGÊNCIA PELA LEI VIGENTE À DATA DA OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2017
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. O lançamento que observa as disposições da
legislação para a espécie não incorre em vício de nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o procedimento fiscal obedece ao
princípio da legalidade, sendo prestadas as informações necessárias ao sujeito passivo
para que este exerça o seu direito à defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO.
A contribuição devida pelo produtor rural pessoa física incide sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção rural.
Impugnação Improcedente
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720036/2019-70

Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/01/2015 a
31/12/2017, refere-se às contribuições previdenciária sobre a comercialização da produção rural
própria de produtor rural pessoa física ou segurado especial não oferecida à tributação e GIRAT
incidente sobre tais valores, conforme descrito no Relatório do lançamento (e-fls. 19 a 22).
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/01/2015 a
31/12/2017, refere-se às contribuições previdenciária devidas ao SENAR relativas a
comercialização da produção rural própria de produtor rural pessoa física ou segurado especial
não oferecida à tributação, conforme descrito no Relatório do lançamento (e-fls. 19 a 22).
A ciência do lançamento foi em 25/11/2019 (e-fl. 38).
A impugnação foi apresentada em 17/12/2019 (e-fls. 43 a 85), alegando em
resumo, conforme relatório do Acórdão que julgou a impugnação, que:
a) em preliminar, o cerceamento do seu direito de defesa, que ocasiona a nulidade
absoluta do lançamento, pois não há demonstração precisa das conclusões da
fiscalização, assim como prova cabal do fato gerador. A acusação carece de elementos
que lhe concedam a segurança necessária à sustentação da exigência em comento,
principalmente documental;
b) no item 4 da impugnação, a impossibilidade de exigência do débito a partir da edição
da Resolução no 15/2017 do Senado Federal, em razão de ausência de lei válida no
período de 2015 a 2017 para exigir a contribuição objeto do lançamento, o que somente
passou a existir com a publicação da Lei no 13.606/2018 em janeiro de 2018;
c) no item 5 da impugnação, a inconstitucionalidade das contribuições exigidas. Afirma
que, no caso do produtor rural, pessoa natural, que tenha empregados, como é o seu
caso, incide somente a previsão relativa ao recolhimento sobre o valor da folha de
salários. Alega que a contribuição ao denominado Funrural deveria ter sido instituída
por lei complementar, e não por lei ordinária;
d) no item 6 da impugnação, que a operação de venda de gado a outras pessoas físicas,
para recria e engorda, conforme se verifica no relatório de notas fiscais, não se enquadra
como fato gerador da contribuição exigida, mas apenas vendas para frigoríficos. Afirma
que, de acordo com o § 12 do artigo 25 da Lei no 8.212/1991, incluído pela Lei no
13.606/2018, que deve ser aplicado ao caso em tela em razão do artigo 106 do CTN, a
venda de produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária, que é o caso em
análise, não integra a base de cálculo do Funrural.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos da
impugnação.
O contribuinte tomou ciência do Acordão em 23/10/2020 (e-fl. 104). Em
09/11/2020, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 107 a 145.
O recurso apresentado discute os mesmos temas apresentados na impugnação.
É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720036/2019-70

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O recurso apresentado não debate a decisão proferida na primeira instância,
restringe-se a argumentar que “com argumentos frágeis, com fundamento em parecer da própria
Receita Federal, a Delegacia de Julgamento entendeu por manter o lançamento fiscal”. A seguir
faz cópia quase integral da impugnação apresentada.
Considerando que são idênticos os fundamentos lançados na Impugnação e no
presente Recurso Voluntário, e por coadunar com as razões da Decisão recorrida, adoto-as,
transcrevendo-as, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:
Da alegação de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
O lançamento, de acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, é o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a penalidade
aplicável. O parágrafo único do artigo 142 estipula que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O artigo 37 da Lei no 8.212/1991, na redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, impõe a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento
quando constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
naquela Lei, não declaradas na forma do artigo 32 do mesmo diploma legal, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória.
A fiscalização, em obediência ao comando legal, efetuou o lançamento das
contribuições previdenciárias substitutivas relacionadas à comercialização da produção
rural por produtor rural pessoa física diretamente com outros produtores rurais pessoas
físicas, que não foram declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social e nem recolhidas.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, os requisitos obrigatórios que
devem fazer parte do Auto de Infração estão dispostos no artigo 10 do Decreto n.o
70.235/1972. Examinando o processo, constata-se que as peças que o compõem
atendem a estes requisitos e contêm elementos suficientes ao exercício do direito ao
contraditório e à defesa pelo contribuinte.
O Termo de Constatação Fiscal (fls. 19/22) elaborado pela autoridade tributária
descreve as razões para a constituição do crédito tributário, e informa que foram
examinadas as notas fiscais eletrônicas capturadas do Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED NF-e), as quais comprovam que, no período de apuração, o sujeito
passivo vendeu animais de sua produção para outras pessoas físicas. Os Autos de
Infração (fls. 2 e 11) informam quem é o sujeito passivo, demonstram o valor do crédito
tributário constituído e intimam o sujeito passivo acerca do lançamento. Às fls. 3/4 e 12
se encontra o relatório "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal". O relatório
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720036/2019-70

"Demonstrativo de Apuração" (fls. 5/6 e 13) contém, por código de receita, competência
e forma de apuração, a base de cálculo, a alíquota e o valor devido. Às fls. 7/9 e 14/15
se encontra o demonstrativo "Cálculo da Multa e Juros de Mora". A planilha de fls.
23/29 demonstra, por competência e por destinatário, todas as notas fiscais eletrônicas
que foram consideradas para formar a base de cálculo do lançamento.
Além disso, não se observam as hipóteses de nulidade relacionadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O sujeito passivo, em sua impugnação, demonstra ter perfeito conhecimento dos
motivos da autuação, não se verificando qualquer prejuízo à sua defesa.
Portanto, tendo o Auto de Infração sido lavrado de acordo com as disposições legais e
normativas que regem a matéria, não há motivos para a declaração da nulidade do
lançamento, sendo improcedentes os argumentos do sujeito passivo neste ponto.
Da alegação de inexistência de lei válida a partir da Resolução 15/2017
O sujeito passivo alega que inexiste lei válida para exigir a contribuição objeto do
lançamento, no período de 2015 a 2017. Argumenta que, a partir da edição da
Resolução no 15/2017 pelo Senado Federal, a execução do inciso VII do artigo 12 da
Lei no 8.212/1991 foi suspensa, bem como o artigo 1° da Lei no 8.540/1992, que deu
nova redação ao artigo 12, inciso V, artigo 25, incisos I e II, artigo 30, inciso IV, da Lei
no 8.212/1991, com a redação atualizada até a Lei 9.528/1997, por força decisão
definitiva pelo pleno do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 363.852.
No entanto, esta suspensão não se aplica ao caso sob exame, pois as contribuições
objeto do lançamento referem-se às competências 01/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2016,
07/2016, 08/2016, 12/2016, 01/2017, 03/2017 e 11/2017, e decorrem do artigo 25, na
redação da Lei no 10.256/2001, incisos I e II, e 30, inciso X, da Lei no 8.212/1991, todos
dispositivos plenamente vigentes à época dos fatos geradores e que estabelecem o
seguinte:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720036/2019-70

X - a pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e o segurado especial
são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta Lei no prazo
estabelecido no inciso III deste artigo, caso comercializem a sua produção: (Redação
dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
a) no exterior; (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física; (Incluído pela Lei 9.528, de
10.12.97)
c) à pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12; (Incluído pela Lei
9.528, de 10.12.97)
d) ao segurado especial; (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
O Supremo Tribunal Federal já decidiu quanto à validade da exigência no RE
718.874/RS e firmou a tese de que "é constitucional formal e materialmente a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua
produção".
No julgamento dos embargos de declaração no RE 718.874/RS, em 23/05/2018, o STF
decidiu sobre a inaplicabilidade da Resolução do Senado Federal 15/2017 à Lei no
10.256/2001, conforme ementa a seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER
INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO
FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades,
omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade
específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de
qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal
Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da
Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017
não se aplica a Lei no 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido
no RE 718.874/RS. 4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna
incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de
Declaração rejeitados.
No âmbito da RFB, a suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15/2017 já foi
objeto de análise por meio da Solução de Consulta no 92 - Cosit, de 13/08/2018, cuja
ementa e conclusão são a seguir transcritas:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ementa: EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO. SUSPENSÃO DA
APLICAÇÃO. EFEITOS. LEI N.o 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve a sua
constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os incisos do art.
25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30, ambos da Lei n.o 8.212,
de 1991.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720036/2019-70

Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art. 30, IV; Lei
n.o 10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no 19, de 2017; Parecer
PGFN/CRJ no 1.447, de 2017. (...)
Conclusão
19. Diante do exposto, responde-se à consulente que:
a) A Resolução do Senado n.o 15, de 2017, deve ser interpretada nos exatos limites da
declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n.o 363.852/MG, não se
referindo a contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei
n.o 10.256, de 2001;
b) As contribuições previstas no art. 25, I e II, assim como a responsabilidade dos
adquirentes pela retenção, hipótese da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei n.o
8.212, de 1991, são válidas desde a edição da Lei n.o 10.256, de 2001, em conformidade
com a constitucionalidade declarada nos autos do RE n.o 718.874/RS.
(sem grifos no original)
Portanto, a Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se aplica à Lei no 10.256/2001
e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS, sendo
improcedentes os argumentos do sujeito passivo neste ponto.
Da alegação de inconstitucionalidade da exigência
O contribuinte alega que as contribuições objeto do lançamento são inconstitucionais.
A esse respeito, observa-se que a Administração Pública está vinculada à estrita
legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A
do Decreto 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas
somente as situações previstas em seu § 6o, o que não é o caso sob exame.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou, nesse mesmo sentido, a Súmula
CARF no 02:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, as alegações do contribuinte que versem sobre a inconstitucionalidade das
contribuições não podem ser acatadas.
Da alegação de isenção da operação
O sujeito passivo afirma que a operação de venda de gado a outras pessoas físicas, para
recria e engorda, não se enquadra como fato gerador da contribuição exigida, mas
apenas vendas para frigoríficos. Citando o § 12 do artigo 25 da Lei no 8.212/1991,
incluído pela Lei no 13.606/2018, requer a aplicação ao caso do artigo 106 do CTN.
Como informou o impugnante, o § 12 do artigo 25 da Lei no 8.212/1991, que
estabeleceu que em determinadas condições o produto animal destinado à reprodução
ou criação agropecuária ou granjeira não integraria a base de cálculo da contribuição
prevista no caput do artigo, foi incluído pela Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018. Ou
seja, não estava vigente à época dos fatos geradores das contribuições lançadas.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720036/2019-70

O sujeito passivo requer que seja utilizado o artigo 106 do CTN, que disciplina
situações de aplicação retroativa da lei:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Como se observa, referido artigo não trata da situação em discussão, que é a autorização
de dedução da base de cálculo por lei posterior. No caso sob exame, aplica-se o artigo
144 do CTN, que estabelece que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
Assim, nos termos da Lei no 8.212/1991, na redação vigente à época dos fatos
geradores, a base de cálculo das contribuições incidentes sobre a comercialização da
produção rural por produtores rurais pessoas físicas, nas competências 01/2015,
03/2015, 04/2015, 05/2016, 07/2016, 08/2016, 12/2016, 01/2017, 03/2017 e 11/2017, é
a receita bruta proveniente desta comercialização, não se admitindo a dedução
pretendida pelo contribuinte.
Grifou-se

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER parcialmente o recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, NEGAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital